Tribunal: TJMT
Processo: 0003158-60.2017.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003158-60.2017.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 026.326.941-83 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), GEOVANE DE ARRUDA (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - RECEPTAÇÃO E POSSE IRREGULAR DE ACESSÓRIOS DE ARMA DE FOGO - SENTENÇA CONDENATÓRIA -INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA RECEPTAÇÃO; DESCONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA; DESPROPORCIONALIDADE DO AUMENTO DAS PENAS-BASES; REDUÇÃO DOS DIA-MULTA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO E SUBSIDIARIAMENTE DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA DA RECEPTAÇÃO E READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES E MULTA - PREQUESTIONAMENTO - APREENSÃO DO PRODUTO NA POSSE DO APELANTE - DECLARAÇÕES DOS POLICIAIS MILITARES - POSSE INJUSTIFICADA DO PRODUTO OBJETO CRIME - AUTORIA CONFIRMADA - JULGADO DO TJMT - PRESUNÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO - AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL AUTORIZADA - PREMISSAS DO TJMT - CONDENÇÃO PRESERVADA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO CULPOSA - AQUISIÇÃO OU RECEBIMENTO DA COISA - NATUREZA OU DESPROPORCIONALIDADE ENTRE O VALOR E O PREÇO - MEIO CRIMINOSO - BEM FURTADO APREENDIDO EM PODER DO APELANTE - APOSSAMENTO - ÔNUS DE COMPROVAÇÃO DO DESCONHECIMENTO DA PROCEDÊNCIA ÍLICITA - FATO PROCESSUAL NÃO VERIFICADO - ACÓRDÃO DO TJMT - IMPERTINÊNCIA PARA DESCLASSIFICAÇÃO - AUMENTO DA PENA-BASE PELO JUÍZO SINGULAR - USO PESSOAL DE DROGAS - ADEQUAÇÃO PARA AFASTAMENTO - MAUS ANTECEDENTES NÃO CARACTERIZADOS - ENTENDIMENTO DO STJ - CONDENÇÃO TRANSITADA EM JULGADO EM DESFAVOR DO APELANTE - REINCIDÊNCIA - ADOÇÃO DO PARADIGMA DE 1/6 PARA MAJORAÇÃO DAS PENAS - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENAS-BASES REDIMENSIONADAS - REGIME INICIAL SEMIABERTO - SÚMULA 269 DO STJ - PREQUESTIONAMENTO - POSICIONAMENTO DO TJDF - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS.

A posse injustificada de produto objeto de crime, por si só, confirma a autoria (TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042), gera a presunção de sua responsabilidade e provoca a inversão do ônus probatório, razão pela qual a ausência de justificativa plausível autoriza a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018).

“Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu.”
(AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064)

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042)

O c. STJ tem entendido que
“é adequado o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência apoiados em duas condenações por uso de drogas”
(AgRg no REsp nº 1848017/MG).

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF, RSE nº 20120510091147
R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 0003158-60.2017.8.11.0010 -
COMARCA DE JACIARA

APELANTE(S): ADRIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por
ADRIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (Código 93655), que o condenou por receptação e posse irregular de acessórios de arma de fogo [concurso material] a 2 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 1 (um) ano e 9 (nove meses) de detenção, e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, em regime
inicial
semiaberto -
art. 180,
caput
, do CP e art. 12 da Lei nº 10.826/03
- (
ID 59413494).

O apelante sustenta que: 1) as provas seriam insuficientes para a condenação por receptação; 2) não teria conhecimento da origem ilícita da motocicleta apreendida em seu poder, a caracterizar a modalidade culposa para receptação; 2) o aumento da pena-base em razão dos seus maus antecedentes para ambos os crimes seria desproporcional; 4) a pena de multa deveria ser reduzida.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificada sua conduta para receptação culposa e readequadas as penas-bases e multa.

Prequestiona o art. 5, LVII da CF, o art. 8.2. da Convenção Americana de Direitos Humanos e os arts. 49, 59 e 180, do CP (ID 59413504).

A PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 59413509).

A i. 2ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

“Receptação simples e posse irregular de arma de fogo, acessório ou munição - Irresignação defensiva. 1) Pretendida absolvição do delito de receptação, em homenagem ao princípio do in dubio pro reo, ante a ausência de provas acerca da origem espúria da res - Inadmissibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - “No delito de receptação, sendo flagrado o agente com a res furtiva em seu poder, firma-se a presunção relativa da responsabilidade do réu, momento em que se transfere à defesa, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, a tarefa de comprovar a licitude da conduta mediante emprego de quaisquer dos artifícios inerentes ao exercício do contraditório e da ampla defesa, não havendo que se falar em indevida inversão do ônus da prova. (Precedentes).” (STJ - AgRg no HC 458.917/SC) - Apesar da tese sustentada de que o recorrente tinha pegado a motocicleta emprestada de seu primo “Mikelvis” e que não era conhecedor da origem espúria da res, cabia à defesa comprovar o desconhecimento cabal da ilicitude do objeto que se encontrava em poder do acusado, o que não aconteceu no caso em comento - Em verdade, restou amplamente demonstrado que o apelante estava na posse de um bem produto de furto, tendo apenas atribuído a responsabilidade de tal ato ao seu primo “Mikelvis”, na tentativa de se livrar da autoria do delito que lhe é imputado, pois este era menor de idade na época dos fatos, sendo certo, inclusive, que nenhum dos milicianos que diligenciaram no feito relatou ter visto alguém na garupa na motocicleta que o increpado estava pilotando, o que torna ainda mais inverossímil a versão apresentada em seu interrogatório judicial, no sentido de que desconhecia a origem ilícita do bem e que empreendeu fuga porque a pessoa que estava na garupa estava sem capacete. 2) Requerida desclassificação do crime de receptação simples para a sua modalidade culposa, ao argumento de que o recorrente desconhecia a origem ilícita do bem - Inadmissibilidade - Conjunto probatório apto a demonstrar o conhecimento e a ciência da ilicitude do objeto receptado pelo apelante - “Não é possível a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita dos objetos apreendidos em sua posse; cabendo ressaltar que, no crime de receptação, a posse injustificada de bem objeto de crime inverte o ônus da prova.” (TJMT - N.U 0010175- 23.2018.8.11.0040). 3) Do requestado redimensionamento das penas basilares de ambos os delitos e, via de consequência, da reprimenda de multa, para que sejam conduzidas próximas ao mínimo legal, em obediência ao princípio da proporcionalidade - Inconcessibilidade - Juiz singular operou com a devida proporção, eis que, fundamentando-se na existência de 02 (duas) condenações caracterizadoras de maus antecedentes, majorou a pena-base tão somente em 09 (nove) meses para o crime de receptação e 06 (seis) meses para a infração de posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição, isso levando em conta que a reprimenda prevista no preceito secundário do art. 180, caput, do CP, é de 01 (um) a 04 (quatro) anos de reclusão, ao passo que a sanção corporal prevista no preceito secundário do art. 12, caput, da Lei 10.826/03, é de 01 (um) a 03 (três) anos de detenção, não havendo, portanto, que se cogitar no redimensionamento das reprimendas impostas na primeira fase da dosimetria da pena de ambos os crimes, vez que o patamar fixado homenageia os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade - Face à impertinência do pedido para o redimensionamento das penas basilares, não há que se falar na consequente redução da pena de multa - Pelo desprovimento do apelo.”
(João Augusto Veras Gadelha, procurador de Justiça - ID 64836490)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR.
DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

[...] 01° FATO - no dia 04 de maio de 2017, por volta das 00h15min., na Rua Tupi, Bairro São Sebastiao, neste município e comarca de Jaciara, o denunciado ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “NENO”, com consciência e vontade, conduziu, em proveito próprio, coisa que sabia ser produto de crime, consistente em uma motocicleta Honda Titan 150, Placas NPI-7870, que havia sido furtada/roubada no dia 28/04/2017, da vítima Geovane de Arruda, no município e Comarca de Dom Aquino/MT.

Ressai dos autos que na data dos fatos, os policiais militares estavam em rondas no Bairro São Sebastiao, quando avistaram o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Titan 150, Placas NPI-7870, sendo que ao avistar a viatura policial, o mesmo acelerou o veículo e saiu em alta velocidade.

Após diligências, os policiais militares conseguiram efetuar a abordagem do implicado “Neno” e, apos realizarem uma checagem na situação da motocicleta que o mesmo estava conduzindo, constataram uma restrição criminal na mesma, conforme documentos de f. 16/17.

Consta dos autos que o denunciado teria pego emprestada a motocicleta do seu primo Mikelvis Viana Feitosa, sendo que sequer levou consigo algum documento do veículo, restando evidente que o implicado tinha ou devia ter ciência da origem ilícita do bem.

02° FATO - nas mesmas circunstâncias de tempo e local, o denunciado ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “NENO”, com consciência e vontade, possuía, no interior de sua residência, certa quantia de pólvora, 02 (duas) peças de madeira artesanal, usadas para efetuar a recarga de cartuchos de munição e 73 (setenta e três) espoletas, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Narra o caderno investigativo que após os policiais militares se dirigirem a residência do denunciado “Neno”, a fim de encontrarem o seu primo Mikelvis, que supostamente teria adquirido uma motocicleta que sabia ser produto de crime, encontraram no local 01 (uma) quantia de pólvora, 02 (duas) pecas de madeira artesanal, usadas para recarregarem cartuchos de munição e 73 (setenta e três) espoletas.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA, vulgo “NENO”, como incurso nas penas do artigo 180, caput, do Código Penal c.c. artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, em concurso material [...]”
(José Jonas Sguarezi Junior, promotor de Justiça - ID 59402956).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal da apelante nos seguintes termos:

“[...] A materialidade delitiva encontra-se cabalmente comprovada através do auto de apreensão, boletim de ocorrência, bem como pelas declarações carreadas aos autos.

[...] Pois bem, a análise do conjunto probatório revela que o acusado não se desincumbiu de demonstrar a origem ilícita da referida motocicleta apreendida, sendo que o mesmo apenas atribuiu a responsabilidade de tal ato a seu primo “Mikelvis”, o qual era menor de Idade na época dos fatos, em uma clara tentativa de se livrar da autoria do delito que lhe é Imputado.

Ora, não é crível que o acusado tivesse saído em fuga em alta velocidade somente pelo fato de o garupa de sua motocicleta estar sem capacete, chegando ao ponto de forçar a policia militar a efetuar um disparo de advertência para o alto como meio de coagir o acusado a parar. Além disso, nenhum dos policiais militares ouvidos relatou ter visto alguém como garupa na motocicleta, o que torna ainda mais inverossímil a justificativa apresentada pelo acusado de que desconhecia a origem ilícita do bem.

Consigne-se que no ha que se cogitar a desclassificação do delito para o de receptação, especialmente quando considerado o curto espago de tempo entre o furto e a apreensão do bem em posse do Réu [...].

Do mesmo modo, incontestável a responsabilidade do acusado pelo delito descrito no artigo 12, caput, da Lei 10826/03, pois, ambos os policiais militares foram firmes em relatar que a pólvora e espoletas foram encontradas no interior de sua residência, se limitando este a uma desculpa genérica de que desconhecia a existência de tais objetos, sem fornecer qualquer outro elemento que pudesse indicar a ausência.

Portanto, restam devidamente demonstradas e fundamentadas a autoria e a responsabilidade do Réu na pratica dos crimes em análise, de modo que a condenação é medida que se impõe.

Por fim, deixo de reconhecer a atenuante da confissão espontânea conforme requerido pela defesa, uma vez que ao ser ouvido em juízo o acusado negou que tivesse ciência da existência dos referidos material em sua residência, tendo alegado que os mesmos poderiam estar ocultos em móveis antigos.

Reconheço a circunstancia agravante da reincidência (Art. 61, inciso I, do Código Penal) em desfavor do acusado ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA.

Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO EROCEDENTES os pedidos formulados na denuncia e, por consequência, CONDENO o acusado ADRIANO CONCEICAO DE OLIVEIRA SILVA, devidamente qualificado nos autos, como

incurso nas penas previstas nos artigos 180, cabeça, do Código Penal e artigo 12, cabeça, da Lei Federal 10.826/03.

Desse modo, passo a dosar individualmente sua pena, em estrita observância aos artigos 68, cabeça, do Código Penal e 5°, XLVI, da Constituição Federal.

I - DO CRIME DE RECEPTACAO (ART. 180, caput, do Código Penal).

Analisadas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que ha registros nos autos de três sentenças condenatórias com transito em julgado contra o mesmo, sendo que uma será utilizada como agravante de reincidência e a outra será sopesada como maus antecedentes, evitando-se assim bis in idem; não ha dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto as consequências e as circunstancias não ha informações que levem a considera-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vitima nao teve influência para a conduta ora sancionada.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de receptação em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Não concorrem circunstancias atenuantes da pena.

Concorre a circunstancia agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, passando a dosa-la em 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno a pena anteriormente dosada como definitiva.

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporção entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa, valorando o dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salario mínimo, vigente a data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

II - DO CRIME DE POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO, ACESSORIO OU MUNICAO (art. 12, caput, da Lei Federal n. 10.826/03).

Analisadas as circunstancias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que o réu agiu com culpabilidade normal a espécie, não havendo excessos a considerar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que ha registros nos autos de três sentenças condenatórias com transito em julgado contra o mesmo, sendo que uma será utilizada como agravante de reincidência e a outra será sopesada como maus antecedentes, evitando-se assim bis in idem; não ha dados concretos nos autos para aferir a sua conduta social, razão pela qual não deve sopesar em seu desfavor; poucos elementos foram coletados a respeito de sua personalidade, razão pela qual não deve ser sopesado a seu desfavor; o motivo é próprio do tipo, não sendo valorado a seu desfavor; quanto as consequências e as circunstancias não ha informações que levem a considera-las como desfavoráveis ao agente; por fim, o comportamento da vitima nao teve influência para a conduta ora sancionada.

Portanto, analisando-se as circunstâncias judiciais, doso a pena base para o crime de receptação em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de detenção e multa.

Não concorrem circunstancias atenuantes da pena.

Concorre a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do Código Penal, qual seja, a reincidência, razão pela qual agravo a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses, passando a dosa-la em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção e multa.

Não concorrem causas de diminuição ou aumento da pena, razão pela qual, torno a pena anteriormente dosada como definitiva.

Portanto, desprezando-se as frações de dias e real (art. 11, do CPP) e guardando-se a devida proporão entre as penas privativas de liberdade e a de multa, tem-se que a pena de multa será de 97 (noventa e sete) dias-multa, valorando 0 dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo, vigente a data do fato e devidamente corrigido na data do efetivo pagamento.

III - DO CONCURSO MATERIAL (Art. 69, do Código Penal).

Aplicando-se a regra contida no artigo 69, do Código Penal, fica o réu condenado definitivamente a pena de 02 (dois) anos e 15 (quinze) dias de reclusão e 01 (um) ano e 09 (nove) meses de detenção, bem como ao pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente a época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a reincidência do sentenciado, com fundamento no artigo 33, §2°, alínea “b” e §3°, do Código Penal, o Réu deverá iniciar o cumprimento da pena restritiva de liberdade no regime SEMI-ABERTO [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito -
ID 59413493).

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Auto de Apreensão (ID 59402959), o qual não sofreu qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos dos policiais militares Sidnei Ferreira da Silva (ID 59402958) e Douglas San Lima Damasceno (ID 59402959), da testemunha Mikelvis Viana Feitosa (ID 59402959), bem como o interrogatório do apelante ADRIANO CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SILVA (ID 59402960).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Sidnei Ferreira da Silva, Douglas San Lima Damasceno e interrogado do apelante (Relatório de Mídias - ID 59413511).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 4.5.2017, por volta das 00h15min, os policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Douglas San Lima Damasceno, durante rondas no bairro São Sebastião, na Comarca de Jaciara, visualizaram o apelante conduzindo uma motocicleta Honda Titan 150, placa NPI-7870 em atitude suspeita, momento que, o apelante, ao avistar a viatura policial, evadiu-se do local em alta velocidade. Em ato contínuo, foi contido pelos policiais militarem após perseguição veicular e, ao realizarem a abordagem, constataram que o apelante sequer portava o documento da motocicleta e o veículo teria uma restrição criminal [roubo] (ID 59402956);

- os policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Douglas San Lima Damasceno ratificaram, em ambas as fases da persecução penal, que o apelante, ao avistar a viatura policial, fugiu com velocidade elevada pilotando a supracitada motocicleta (Honda Titan 150, placa NPI-7870), em direção a BR 364; Revelaram que ao realizar a abordagem do apelante, procederam com a checagem da placa do veículo, o qual se tratava de bem roubado (IDs 59402958/59413511);

- o apelante, na fase policial, permaneceu em silêncio (ID 59402960). Em Juízo, relatou que não teria ciência da origem ilícita do bem, bem como teria emprestado a motocicleta
do
seu primo Mikelvis Viana Feitosa, menor imputável (Relatório de Mídias – ID 59413511).

Dito isso, vejamos.

A apreensão da motocicleta [Honda Titan 150, placa NPI-7870], objeto de furto, na posse do apelante, somada às declarações dos policiais militares Sidnei Ferreira da Silva e Douglas San Lima Damasceno, em ambas as fases da persecução penal, mostram-se suficientes para comprovar a autoria da receptação (IDs 59402958/59413511).

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“
Não há falar em absolvição quando há provas robustas nos autos que demonstram a materialidade e a autoria do delito [...], corroborada pelos depoimentos prestados pelos policiais em ambas as fases judiciais, além de ter sido apreendida a res furtiva na posse do réu.”
(AP N.U 0000394-36.2017.8.11.0064 - Segunda Câmara Criminal - 10.6.2019)

Sob outra ótica, a posse injustificada de objeto de crime, por si só, induz a autoria e atrai a inversão do ônus probatório, de modo a autorizar a responsabilização penal por receptação (TJMT, AP nº 43210/2018 - Primeira Câmara Criminal - 12.07.2018; TJMT, AP N.U 0029323-48.2017.8.11.0042 - Terceira Câmara Criminal - 27.5.2019).

Logo, a condenação pela receptação deve ser preservada.

Quanto à desclassificação, a figura de receptação culposa pressupõe a aquisição ou recebimento da coisa, por sua natureza ou pela desproporcional entre o valor e o preço, ter sido obtido por meio criminoso.

No caso, o bem móvel furtado [Motocicleta Titan, placa NPI-7870] foi apreendido em poder do apelante após perseguição veicular pelos policias militares Sidnei Ferreira da Silva e Douglas San Lima Damasceno, o que induz seu apossamento, de modo que lhe impõe o ônus de provar o desconhecimento sobre a procedência ilícita do bem, fato processual não verificado.

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“É incabível a absolvição ou a desclassificação do delito de receptação dolosa para a modalidade culposa, se o agente não comprovou, indene de dúvidas, que desconhecia a origem ilícita do bem apreendido em sua posse.”
(AP N.U 0002960-73.2007.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira Da Silva –

Terceira Câmara Criminal – 6.11.2019)

Assim sendo, a pretensão desclassificatória afigura-se impertinente.

No que tange à redução da pena
, passa-se à dosimetria das penas:

Da receptação:

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou pena-base em 9 (nove) meses de reclusão, ao considerar desfavorável os maus antecedentes do apelante, visto que registra duas condenações por uso pessoal de drogas, com trânsitos em julgados nas datas de 11.6.2015 (Código 61578/Comarca de Jaciara) e 23.5.2017 (Código 77109/Comarca de Rondonópolis).

Todavia, o c. STJ tem entendido que
“é adequado o afastamento dos maus antecedentes e da reincidência apoiados em duas condenações por uso de drogas”
(AgRg no REsp nº 1848017/MG - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 23.6.2020).

Por conseguinte, redimensiona-se a pena-base ao mínimo legal, qual seja, 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o juiz da causa reconheceu a agravante da reincidência do apelante e aumentou a pena em 3 (três) meses e 15 (quinze) dias.

No caso, o apelante registra uma condenação por porte ilegal de arma de fogo de uso restrito [modificar as características de arma de fogo], com fato ocorrido no dia 11.10.2015 e trânsito em julgado em 3.10.216 (SEEU N.U. 2000019-95.2019.8.11.0010), a configurar reincidência.

O c. STJ fixou como paradigma a fração de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas (HC nº 578.638/SC - Relator: Min. Felix Fischer - 3.6.2020).

Portanto, redefine-se a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois meses) de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, por inexistirem causas de aumento ou de diminuição, torna-se a pena provisória em definitiva - 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão e 11 (onze) dias-multa.

Da posse irregular de acessórios de arma de fogo:

Na primeira fase, o juiz da causa fixou a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção ao sopesar os maus antecedentes do apelante.

Afastada essa circunstância [maus antecedentes], impõe-se redimensionar a pena-base ao mínimo legal - 1 (um) ano de reclusão e 10 (dez) dias-multa -.

Na segunda fase, o Juízo singular reconheceu a reincidência.

Pelo mesmo motivo exposto na dosimetria da receptação, aplica-se a fração paradigma de 1/6 (um sexto) e, por conseguinte, redimensiona-se a pena provisória em 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou diminuição, motivos pelo qual torna-se a pena intermediaria em definitiva – 1 (um) ano e 2 (dois) meses e 11 (onze) dias-multa.

Em relação ao regime, a
reincidência do apelante constitui óbice legal ao regime aberto (CP, art. 33, § 2º, ‘c’), ainda que a pena privativa de liberdade seja inferior a 4 (quatro) anos (STJ, Súmula 269).

Isto posto, preserva-se o regime inicial semiaberto.

Quanto ao prequestionamento, os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147 – Relator: Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE

para readequar as penas a 1 (ano) e 2 (dois) meses de reclusão, por receptação, e a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de detenção, para posse irregular de acessórios de arma de fogo, além de 22 (vinte e dois) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2021